Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-09.2017.8.11.0084
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002099-09.2017.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENILDA PORTELLA WEBBER DA ASSUNCAO - CPF: 786.711.329-00 (APELANTE), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO DA ASSUNCAO - CPF: 162.219.401-25 (APELADO), RAFAELA DE ASSUNCAO ARAUJO - CPF: 055.696.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EMENDA – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENILDA PORTELLA WEBBER DA ASSUNÇÃO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Apiacás, Dr. Tiberio de Lucena Batista, que, nos autos da Ação de Divórcio nº 0002099-09.2017.8.11.0084,
julgou extinto
o processo, ante a ausência de comprovação da insuficiência de recursos pela parte embargante, ora apelante, bem como, que mesmo intimada não efetuou o pagamento das custas.

Não houve condenação em verba honorária.

Em suas razões de id. 72823978, a recorrente pretende ver declarada a nulidade da sentença, sob o fundamento que não tem como comprovar por documento sua renda mensal, tendo em vista que vive com seu esposo. Sustenta que juntou aos autos CPF, no qual demonstra que nunca apresentou declaração de renda, recibo de energia elétrica em nome de seu marido, demonstrando que é ele quem mantém todas as despesas do lar.

Contrarrazões no id. 7823991. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 e seguinte, prevê que a simples declaração da pessoa natural de insuficiência de recursos, enseja a concessão do benefício da justiça gratuita.

Entretanto, dispõe que o Juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária, se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. É preciso ter em mente que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido somente aos comprovadamente necessitados, pois, caso contrário, não tem o Estado como custear as despesas dos efetivamente carentes que precisam recorrer ao Poder Judiciário.

Sendo assim, para se conceder o benefício pretendido, não basta apenas alegar a condição de hipossuficiência financeira, faz-se necessária a sua comprovação.

Da detida análise dos autos, não se visualiza documento algum que possa fazer prova da condição de hipossuficiência do apelante.

Por outro lado, a parte apelada juntou aos autos, em suas contrarrazões, contrato de direitos possessórios e benfeitorias de imóvel rural, sendo que o repasse é feito a favor da apelante, em cheque nominativo em seu próprio nome (id. 72823992).

Diante disso, ausentes a comprovação da hipossuficiência financeira, deve ser mantida a decisão hostilizada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021